Tribunal: TJSP
Processo: 2103263-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que negou acolhimento ao incidente. Irresignação da exequente. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. Dissolução irregular sem a liquidação dos débitos. Encerramento das atividades da empresa sem a quitação dos débitos que inviabiliza a busca, pelo credor, de bens passíveis de constrição judicial para

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que negou acolhimento ao incidente. Irresignação da exequente. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. Dissolução irregular sem a liquidação dos débitos. Encerramento das atividades da empresa sem a quitação dos débitos que inviabiliza a busca, pelo credor, de bens passíveis de constrição judicial para garantir o próprio crédito. Abuso da personalidade jurídica verificado. Doutrina. Precedente do STJ e TJSP. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica. Decisão reformada. Recurso provido.